Tribunal: TJBA
Processo: 0020581-46.2008.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0020581-46.2008.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: Deogracia Viana Gomes e outros (33)

Advogado(s)
:
ILANA KATIA VIEIRA CAMPOS, AGNALDO DIAS VIANA

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES ESTADUAIS DA SECRETARIA DA FAZENDA (SEFAZ). AGENTE DE TRIBUTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA INEXISTENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.

1. A
impugnação estatal em apreço é idêntica à impugnação de ID 12670946 (interposta em face à execução por quantia certa dos demais autores constante no ID 12670926, impugnação que foi julgada improcedente pela decisão monocrática de ID 12670958, que foi mantida pelo acórdão de ID 12670984, integrado pelo acórdão de ID 25668386, ora em fase de recurso especial para o STJ.

2. Os demandantes pertencem à mesma categoria de servidores estaduais da Secretaria da Fazenda (SEFAZ), ocupando cargos idênticos tanto antes quanto depois do reenquadramento determinado neste processo. Suas remunerações são também idênticas, com apenas pequenas variações decorrentes da eventual incorporação de horas extras, conforme demonstrado pelos cálculos apresentados pelos exequentes.

3. A sentença que foi restabelecida pelo acórdão desta Ação Rescisória está reproduzida nas pág. 08 e 09 do acórdão de ID 12670815, estando assim em condições de ser plenamente executada nesta instância recursal. Os autos da ação ordinária original foram destruídos no incêndio ocorrido no Ministério Público em março de 1998, enquanto estavam em fase de apelação. Por sua vez, os autos da mencionada restauração desapareceram do Cartório da 5.ª Vara da Fazenda Pública, conforme consta na movimentação processual, na certidão e na petição do ID 12670956.

4. Na esteira dos argumentos supra esposados sobre a alegação de “execução sem título”, este argumento de “incompetência absoluta” formulado pelo Estado da Bahia não procede. Isso porque ação rescisória não é recurso, mas um procedimento autônomo, cuja execução deve seguir a regra da competência originária ditada pelo art. 516, inc. I do CPC, que é absoluta e inderrogável.

5. As decisões proferidas neste feito rejeitaram a idêntica argüíção de inconstitucionalidade formulada pelo Executado ao longo de todo o processo. Além disso, no julgamento do RE 730.462, o STF deliberou sobre a resolução de diferentes situações envolvendo decisões transitadas em julgado, antes e depois das decisões que declararam a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um preceito normativo, e sua executoriedade, consubstanciada no Tema 733 da sistemática da repercussão geral.

6. Os cálculos foram elaborados em atenção à remuneração dos Exeqüentes, ID 12670880, ID 12670884 e ID 12670898, e à legislação da evolução salarial dos cargos objeto do reenquadramento nos últimos 26 anos, consoante legislação pertinente

7. O entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores é pacífico no sentido de que somente começa a correr a prescrição da pretensão executiva após a liquidação da sentença:

8. O Tema 880 do STJ, modulado no acórdão proferido em sede de embargos de declaração no REsp. 1.336.026/PE, determinou taxativamente que o prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória em casos idênticos ao destes autos tiveram início em 30/06/17, de modo que a prescrição da obrigação de pagar somente será findou em 30/06/22.

9. Os Exequentes provaram que desempenhavam as atividades privativas do cargo de Agente de Tributos Estaduais no advento da lei que determinou seu enquadramento no referido cargo. Portanto, além desse aspecto, é da legislação que garantiu o direito à remuneração variável para os ocupantes do referido cargo, que surge seu direito às diferenças sobre todas as parcelas que compõem a remuneração em apreço.

10. O Estado da Bahia impugnou os cálculos apresentados pelos Exequentes, suscitando excesso de execução, mas não declarou de imediato o valor que entende correto, descumprindo o disposto no § 2.º do art. 535 do CPC. Como se sabe, as alegações de excesso de execução por parte da fazenda pública ensejam a indicação imediata do valor entendido correto.

Impugnação improcedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Impugnação ao Cumprimento do Acórdão n.º
0020581-46.2008.8.05.0000,

e
m que figuram como Exequentes
Joana D’Arc Motta Farias e Gilmar Brito dos Santos

e, como Executado
, o
Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR IMPROCEDENTE
a impugnação
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11